Tribunal: TCU
Processo: 006.440/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 148703,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cultura, em desfavor de Academia Brasileira de Arte Cultura e História e Jose Maria Braggion, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 148703, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Maria Braggion e pela Academia Brasileira de Arte Cultura e História; 9.2. julgar irregulares as contas de José Maria Braggion e da Academia Brasileira de Arte Cultura e História com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove (m), perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/10/2014 400.000,00 26/12/2014 223.000,00 9.3. aplicar individualmente a José Maria Braggion e à Academia Brasileira de Arte Cultura e História, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida dos responsáveis, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.